Tribunal: TJMT
Processo: 1017770-45.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1017770-45.2019.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por COSTA E VIEIRA LTDA. e OUTROS em virtude da decisão do Juízo da 3.a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos Embargos à Execução movidos em desfavor do BANCO BMG S.A., recebeu-os sem efeito suspensivo.
Em suas razões recursais, os Agravantes sustentam que os embargos à execução devem ser recebidos com efeito suspensivo, eis que estão presentes os requisitos previstos no art. 919, § 1.o, do CPC.
Alegam que “a probabilidade do direito postulado pelos Agravantes é verificada de plano, uma vez que a execução ajuizada pelo Agravado deve ser, de pronto, extinta, considerando a sujeição do crédito à Recuperação Judicial da empresa Costa & Vieira, na qual já houve a homologação do Plano de Recuperação Judicial, com a respectiva novação das dívidas”.
Afirmam que o regime de Recuperação Judicial enfrentado pela Agravante Costa & Vieira, por si só, enseja a extinção da execução, diante da incompetência do Juízo a quo para deliberar sobre o crédito concursal.
Asseveram que a execução também deve ser extinta diante da inexigibilidade do título executado, uma vez que não ficou demonstrado o inadimplemento por parte dos Agravantes, que a Execução de Título Extrajudicial foi ajuizada de forma precipitada e sem os documentos essenciais para sua propositura.
Aduzem, ainda, que o título é ilíquido, diante da inexistência de memória de cálculo atualizada com inicial, em evidente descumprimento do art. 798, inciso I, do Código de Processo Civil.
Forte nesses argumentos, pugnam pela concessão de efeito ativo ao agravo. No mérito, requerem o provimento do recurso, a fim de que os Embargos tramitem com a Execução sobrestada.
Eis o relato do necessário.
Decido.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a hipótese se encaixa perfeitamente na hipótese prevista no artigo 1.015, inciso X, do novo CPC, bem como foi instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, § 5.o do CPC.
Extrai-se dos autos que o Banco Agravado ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial em face dos Agravantes, objetivando o recebimento da quantia de R$ 1.434.327,47 (um milhão quatrocentos e trinta e quatro mil trezentos e vinte e sete reais e quarenta e sete centavos).
Os Recorrentes opuseram Embargos à Execução em que alegaram que o crédito, ainda que se revelasse obrigação certa, líquida e exigível, estaria sujeita aos efeitos da Recuperação Judicial da Uniagro (Costa e Vieira Ltda.), cabendo ao juízo do processo recuperacional analisar e decidir todas as questões a ele relativas.
Sustentaram que o Credor não demonstrou o inadimplemento dos devedores.
Aduziram que o título executado é ilíquido, diante da inexistência da memória de cálculo atualizada junto à inicial do feito executivo, em evidente descumprimento ao art. 798, inciso I, do Código de Processo Civil.
Ao receber os Embargos à Execução, o Juiz singular indeferiu o efeito suspensivo, sob o argumento de que não está garantido o juízo, razão pela qual deve a execução prosseguir no seu trâmite.
A vertente decisão deu azo a este Agravo de Instrumento, no qual os Recorrentes requerem atribuição de efeito ativo para deferir o sobrestamento da xecuçãoE.
Pois bem. Como é cediço, o artigo 919, caput, do CPC, dispõe que os embargos do executado não terão efeito suspensivo.
Com efeito, a regra busca dar maior celeridade à execução, impedindo a morosidade dos feitos e garantindo meios mais rápidos à satisfação do credor que suportou os efeitos da inadimplência.
Por essa razão, a atribuição de efeito suspensivo a que se refere § 1.o, do art. 919, do CPC, é faculdade do Juiz, em caráter estritamente excepcional, desde que preenchidos os requisitos para a concessão da tutela provisória e a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.
No caso dos autos, neste juízo de cognição incompleta, não está demonstrado de forma inequívoca a probabilidade do direito alegado, isso porque o STJ sedimentou entendimento no sentido de que a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, o que afasta a plausibilidade do direito invocado.
Ademais, infere-se dos autos que não houve garantia da execução por meio de penhora, depósito ou caução idônea, nem mesmo a indicação de bem passível de penhora.
Do mesmo modo, não vislumbro o risco iminente de manifesto prejuízo ou grave dano pelo prosseguimento da execução, uma vez que não há notícia de hasta pública, penhora ou arresto.
Dessa forma, ausentes os requisitos para concessão da liminar recursal, indefiro o pedido de efeito ativo.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Intime-se a parte agravada para ofertar contraminuta.
Cumpra-se.
Cuiabá, 20 de março de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora